Tribunal: TJES
Processo: 5020700-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020700-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: RODRIGO ALVARENGA ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO. ERRO NO PAGAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RODRIGO ALVARENGA ALVES

em face de
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e do BANCO SANTANDER (BRASIL),
aduzindo que em julho de 2022 realizou a compra de um sofá juntamente com o serviço de impermeabilização com a primeira Requerida, totalizando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alegou que, ao efetuar o pagamento, optou por passar R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) no cartão de débito. Contudo, relatou que a máquina de cartão apresentou erro, resultando em duas transações do valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada. Alegou ter tentado obter o estorno do montante pago em duplicidade, sem sucesso. Em função disso, ajuizou a ação requerendo o reembolso do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais no valor de R$24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, para:

I – CONDENAR solidariamente as Requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Requerente, a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da presente data;

II – CONDENAR solidariamente as Requeridas a pagar ao Requerente o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do prejuízo e acréscimo de juros legais a contar da citação.
”

Irresignada, a primeira requerida interpôs Recurso Inominado, reiterando a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu a ausência de solidariedade, em razão da culpa exclusiva de terceiro, além da inexistência de conduta ilícita ensejadora de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não foi apresentada contrarrazões ao recurso inominado interposto..

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tenho que não merece acolhimento. Como bem apontado em sentença, tenho que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de produção ou na prestação de serviços.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença vergastada
.

Em resumo, restou provado nos autos que o cartão do Banco Santander foi inicialmente utilizado para o pagamento da compra, seguido pelo uso de um segundo cartão para o mesmo fim. Como demonstrado, em razão da falha na máquina de cartão o pagamento no valor de R$1.500,00 foi recusado e, ainda assim, debitado de sua conta corrente, restando configurado o pagamento em duplicidade.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, verifico a responsabilidade solidária da recorrente em relação ao banco SANTANDER pelos danos causados ao consumidor, ora recorrido, nos artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que vende móveis e presta serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que a recorrente responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos materiais.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso que a venda foi realizada através de máquina de cartão administrada por sua parceira comercial, ocorrendo o pagamento em duplicidade, fica evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Portanto, mantenho a condenação por danos materiais.

No tocante a indenização por danos morais, as requeridas devem responder solidariamente e objetivamente pelos danos morais suportados pelo autor, uma vez reconhecida a relação de consumo, se impondo a responsabilidade solidária a todas as empresas que integram a cadeia de consumo, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Dessa forma, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Verifico que a Recorrente não trouxe aos autos prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da parte Autora, ora recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II do NCPC, razão pela qual deve a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito, NEGO-LHE provimento, para a sentença de piso por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)